Tribunal: TJDFT
Processo: 0735185-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0735185-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO H DA QI 10 DO SRIA GUARA I AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Imóvel Irregular – Auto de Demolição – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Com efeito, a agravante visa a reforma da Decisão por meio da qual foi indeferido o pedido liminar, mantendo os efeitos da Intimação Demolitória expedida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal. A parte recorrente afirma que a construção das grades em volta do condomínio seguiu as diretrizes legais vigentes à época. Pois bem. Com efeito, cabe ao Estado o exercício de Poder de Polícia, o qual tem o intuito de coibir, inclusive, a ocupação irregular de terras públicas. Na espécie, o Juízo de origem consignou a ausência de probabilidade do direito alegado, porquanto “A parte autora toma por premissa que antes do advento da Lei Distrital n. 2105/98 o direito de construir era livre e incondicionado. Trata-se de equívoco, pois antes do atual Código de Obras e Edificações entrar em vigor, o tema era tratado na Lei n. 2.105/98 e, antes dela, pelos Decretos n. 595/67, Decreto n. 944/69 e Decreto n. 1359/91. Todos exigiam o licenciamento prévio como condição para o direito de construir. Uma ilegalidade antiga não se convalida pela ação do tempo ou em razão da prolongada omissão da Administração, pois não há direito adquirido a situação de ilegalidade, sobretudo em se tratando de direito ambiental.” (ID 167178614, dos autos da origem). Não vislumbro razões para modificar o entendimento exarado pelo Magistrado de origem. Muito embora o recorrente afirme que as grades foram construídas de acordo com a Lei vigente à época, a análise liminar do caso aponta para o sentido contrário. Os parágrafos 1o a 4o do artigo 1o da Lei tratam sobre todas as formalidades a serem seguidas, dispondo sobre as metragens a serem preservadas para a circulação de pessoas. Não há nos autos qualquer demonstração de que as grades foram colocadas após a devida autorização pública, com análise concreta das diretrizes legais. Anoto que a autorização para derrubada de uma árvore para construção de uma grade implica em uma mera menção genérica do ato, não se confundindo com uma autorização concreta para a construção privada em área pública. Demais, anoto que o art. 1o, § 5o, da Lei Distrital 1.063/1996 define: “§ 5o Não será permitido qualquer edificação que venha caracterizar o fechamento definitivo de cômodos. O artigo 3o da mesma Lei complementa que “Art. 3o Os cercamentos de área pública, a que se refere o Art. 1o, será em caráter precário, podendo ser removido uma vez desaparecidos os motivos que justifiquem sua permanência, por interesse público ou por conveniência da Administração Pública, sem qualquer direito a indenização.” Por todo o exposto, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso, necessária à concessão da liminar pleiteada. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo requerido, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Ao Agravado. Comunique-se ao ilustrado Juízo de Origem, dispensando-o das Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator